Tribunal: TJSP
Processo: 2272000-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Contrato de parceria agrícola. Doação onerosa de fração do imóvel. Pendência de ação revogatória de doação. Reintegração de posse que não deve recair sobre a área doada enquanto pendente de julgamento a ação de revogação de doação. Reintegração obstada apenas em relação à área doada que se encontra devidamente descrita no contrato de parceria

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Contrato de parceria agrícola. Doação onerosa de fração do imóvel. Pendência de ação revogatória de doação. Reintegração de posse que não deve recair sobre a área doada enquanto pendente de julgamento a ação de revogação de doação. Reintegração obstada apenas em relação à área doada que se encontra devidamente descrita no contrato de parceria agrícola. Recurso provido em parte.